Tribunal: TJES
Processo: 0000570-17.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000570-17.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000570-17.2024.8.08.0011

APELANTE: FELIPE DA SILVA, ELIVELTON TOSTA FELIPE

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogados do(a) APELANTE: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A, RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO - ES38380

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE E LEI DE DROGAS. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR. USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES. FALSA IDENTIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos crimes de uso compartilhado de entorpecentes e fornecimento de bebida alcoólica a menores, além da condenação de um dos apelantes pelo delito de falsa identidade, após abordagem policial em estabelecimento de hospedagem na presença de três adolescentes e posse de substâncias ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta de reunir-se com terceiros para o consumo de drogas caracteriza o crime de uso compartilhado ou se admite a desclassificação para posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se o crime de fornecimento de bebida alcoólica a menor exige prova de efetiva ingestão ou prejuízo à saúde; (iii) definir se a atribuição de nome falso perante autoridade policial para ocultar mandado de prisão configura o crime de falsa identidade ou se constitui exercício de autodefesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de uso compartilhado encontram fundamento no auto de apreensão, no laudo de química forense e na prova oral que confirma a reunião de adultos e adolescentes para o consumo conjunto de cocaína e maconha.

A conduta de oferecer droga eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do relacionamento para juntos consumirem amolda-se ao tipo penal previsto no § 3º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o que afasta a tese de posse exclusiva para uso próprio.

O crime previsto no art. 243 da Lei 8.069/1990 possui natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples disponibilização da bebida alcoólica ao menor, independentemente da efetiva ingestão.

Os adultos que criam ambiente de risco ao conduzir adolescentes a local de consumo de entorpecentes detêm o dever jurídico de impedir o acesso destes a substâncias que causem dependência.

A atribuição de nome fictício no momento da abordagem policial com o intuito de ocultar antecedentes criminais ou mandados de prisão em aberto caracteriza o crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal.

O princípio constitucional da autodefesa não abrange o direito de mentir sobre a identidade perante a autoridade pública para garantir a impunidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O consumo de entorpecentes em contexto de reunião entre adultos e menores caracteriza o crime de uso compartilhado do § 3º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O crime de fornecimento de bebida alcoólica a menor (art. 243 da Lei 8.069/1990) prescinde da prova de dano ou ingestão efetiva por tratar-se de delito formal.

A conduta de declinar falsa identidade perante a polícia para ocultar situação de foragido da justiça configura o crime do art. 307 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 307 do Código Penal; art. 243 da Lei 8.069/1990; art. 28 e § 3º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000570-17.2024.8.08.0011

APELANTE: FELIPE DA SILVA, ELIVELTON TOSTA FELIPE

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogados do(a) APELANTE: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A, RAIANE FIDELIS ZUCOLOTTO - ES38380

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas por
FELIPE DA SILVA
e
ELIVELTON TOSTA FELIPE
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

A sentença
desclassificou
a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)
para o delito de uso compartilhado (art. 33, § 3º, do mesmo diploma) em relação a ambos os réus
.

Condenou
FELIPE DA SILVA
pelos crimes previstos nos
arts. 307 do Código Penal e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, fixando pena total de
03 anos, 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto
, além de 711 dias-multa
.

Quanto a
ELIVELTON TOSTA FELIPE
, condenou-o pelo
art. 243 do ECA
, fixando pena de
02 anos e 06 meses de detenção, em regime inicial
aberto
, também com imposição de 710 dias-multa.

Em suas razões, a defesa de
FELIPE DA SILVA
sustenta a insuficiência probatória, pleiteando absolvição quanto aos crimes dos arts. 243 do ECA e 307 do Código Penal. No tocante à Lei de Drogas, requer absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28.

A defesa de
ELIVELTON TOSTA FELIPE
, por sua vez, busca a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com uso próprio.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No mérito, a Defesa insurge-se contra as condenações impostas aos apelantes
FELIPE DA SILVA
e
ELIVELTON TOSTA
pela prática de crime de uso compartilhado de entorpecentes e fornecimento de bebida alcoólica a menores, além da condenação de
FELIPE DA SILVA
pelo crime de falsa identidade.

Os fatos remontam ao dia 06 de agosto de 2024, quando os apelantes foram abordados pela Polícia Militar enquanto deixavam as dependências de um motel em Cachoeiro de Itapemirim, na companhia de três adolescentes, ocasião em que foram apreendidos cocaína, maconha e bebidas alcoólicas dentro do veículo conduzido. Na ocasião, o apelante
FELIPE DA SILVA
atribuiu a si a identidade de
"Kaique da Silva"
, com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em aberto.

A
materialidade delitiva quanto aos entorpecentes
está demonstrada pelo auto de apreensão, além do laudo de química forense, que atestou a presença de 1,6 gramas de cocaína e 0,9 gramas de maconha.

No tocante à
autoria
e à
correta tipificação da conduta
, as defesas pleiteiam a
desclassificação
do delito de uso compartilhado para o crime de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Contudo, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório afasta tal pretensão.

O depoimento da adolescente Stefhany Victória Alves da Silva em juízo confirmou que os acusados levaram os entorpecentes e que o consumo ocorreu de forma conjunta no interior do estabelecimento.

Nesse sentido, o cenário fático de dois adultos reunidos com adolescentes em um quarto de motel para o consumo de drogas amolda-se perfeitamente ao tipo penal do
artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06
, que pune o oferecimento eventual de droga, sem objetivo de lucro, a pessoa do relacionamento para juntos consumirem.

A alegação de posse exclusiva para uso próprio é incompatível com o contexto de reunião para uso comum evidenciado nos autos, não merecendo reparos a sentença que operou a desclassificação do tráfico original para a modalidade de uso compartilhado.

Quanto ao
crime previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescent
e, as defesas sustentam a ausência de provas do fornecimento direto de bebidas.

Entretanto, é imperioso destacar que tal delito é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples disponibilização da bebida ao menor, independentemente da efetiva ingestão ou comprovação de dano.

O depoimento judicial da informante Stefhany ratificou que as adolescentes consumiram uísque e vinho fornecidos pelos apelantes.

Ademais, recaía sobre os acusados, enquanto adultos que criaram o ambiente de risco ao levar menores para um motel, o dever de impedir o acesso destas a substâncias que causem dependência.

Em relação ao
crime de falsa identidade imputado a FELIPE DA SILVA
, a defesa alega atipicidade e ausência de prejuízo.

Todavia, os policiais militares Diovagner e Bruno foram uníssonos ao relatar que o apelante se identificou como "Caique" no momento da abordagem para ocultar a existência de um mandado de prisão em aberto contra si. A conduta é típica e independe de vantagem patrimonial, visando ludibriar a administração pública para garantir a impunidade penal.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o princípio da autodefesa não abrange a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial para ocultar maus antecedentes.

Por fim, no que diz respeito à
dosimetria
, as penas foram fixadas com observância dos critérios legais e da proporcionalidade, não havendo ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

Para
ELIVELTON
, a pena aplicada mostra-se adequada à sua condição de
primariedade
e aliada à existência de
circunstâncias judicias favoráveis
, fazendo jus, portanto, ao
regime inicial aberto
e à substituição por duas penas restritivas de direitos.

Quanto a
FELIPE
, a exasperação decorre do
concurso material de crimes
e da
reincidência
, fundamentos idôneos que justificam o
regime inicial semiaberto,
além do

afastamento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade.

Diante desse cenário, a sentença não comporta reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Defesa, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)